Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703432-62.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO ALVES PEREIRA, JOELMA ALVES PEREIRA DA COSTA EMBARGADO: ELETRICA SANTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E UTILIDADES LTDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Os Embargantes, Hugo Alves Pereira e Joelma Alves Pereira Da Costa, apresentam petição pugnando pela retirada do processo da pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária Presencial, marcada para dia 22/5/2025, até a juntada integral pela TERRACAP de processos administrativos necessários à elucidação da controvérsia (ID 71963633). Nada a prover quanto ao pedido formulado, uma vez que se trata de mera ratificação da alegação que, no bojo dos Embargos de Declaração, foi apontada como omissão do acórdão declarado. Desse modo, aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração, oportunidade em que o tema será enfrentado. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator